Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714039-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA RECORRIDO: PAULO LEMOS MARTINS DESPACHO Diante do que consta da petição de ID 74452628, oficie-se ao juízo de origem (autos no 0025715-31.2007.8.07.0001), solicitando informações sobre eventual habilitação do Espólio de Paulo Lemos Martins, esclarecendo, ainda, se já foi promovida a regularização da representação processual. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007